Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS D E C I S Ã O Altere-se cadastro para cumprimento de Sentença. Inclua-se a Perita no polo passivo. Intime-se o réu para cumprir a obrigação de pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros. Publique-se, por se tratar de réu revel. Desembargador Eustáquio de Castro Relator